Tribunal: TJDFT
Processo: 0709757-16.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/1969. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIA DESTINADA À AUTORA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a sociedade anônima autora pretende obter a desconstituição da sentença que extinguiu a relação jurídica processual nos termos da regra prevista no art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.
2. A instituição financeira credora tem o dever de comprovar a propriedade do automóvel objeto da busca e apreensão, pois é requisito necessário para a validade e eficácia do negócio jurídico celebrado. A formalização da transferência do veículo no Detran é responsabilidade tanto do consumidor quanto da instituição credora.
3. No caso dos autos percebe-se que o veículo integra a esfera patrimonial de terceira pessoa, que não figura na relação jurídica processual. Assim, verifica-se a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
4. O Sistema Nacional de Gravames consiste em instrumento privado, utilizado pelas instituições financeiras, para a prévia anotação de eventual gravame sobre veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. Não pode ser a inscrição no referido sistema, portanto, confundida com o registro do negócio jurídico no DETRAN, nos termos da regra prevista no art. 1361, § 1o, do Código Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.